Tribunal: TJMT
Processo: 1008927-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008927-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA IMTHON ANDREAZZA - CPF: 699.273.752-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR - CPF: 681.536.432-15 (AGRAVANTE), G. E. R. - CPF: 073.349.211-86 (AGRAVADO), JULIANA ELIAS DE LIMA - CPF: 023.023.411-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA ELIAS DE LIMA - CPF: 023.023.411-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACQUES WILTON DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 695.244.406-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS.

RECONVENÇÃO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INDEFERIDA. COMPROVADA A NECESSIDADE DO ALIMENTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a necessidade do alimentado, deve ser mantido o valor dos alimentos provisórios, ressaltando que se durante a instrução processual comprovar modificação da situação, o valor dos alimentos poderá ser alterado pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008927-18.2024.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO

AGRAVANTE: SEBASTIÃO RODRIGUES PERIERA JUNIOR

AGRAVADO: G. E. R.

representado por sua mãe Juliana Elias de Lima

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES PERIERA JUNIOR,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, na ação de oferta de alimentos (autos n. 1001978-05.2022.8.11.0046), que em sede de reconvenção deferiu a liminar para majorar os alimentos provisórios em montante equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Inicialmente, o agravante punga pela concessão da gratuidade da Justiça, alegando não ter condições de arcar com as despesas processuais, anexando comprovantes de renda e declaração de imposto de renda.

Expõe que ajuizou ação de oferta de alimentos contra o agravado, buscando pagar 42% (quarenta e dois por cento) do salário mínimo, o que inicialmente foi deferido.

Contudo a apreciar a reconvenção o Magistrado acolheu o pedido liminar do agravado e majorou os alimentos provisórios para o equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Assevera que o valor dos alimentos fixados em 01 (um salário) se mostra excessivo, levando-se em conta os rendimentos do agravante.

Caso mantido tal valor irá comprometer a subsistência do agravante.

Alega ser trabalhador do setor de transporte rodoviário, o qual que tem passado por significativas dificuldades, por isso houve uma queda no frete pela escassez de cargas, afetando seus rendimentos.

Aduz que a reconvenção foi apresentada em agosto/2023 e desde então o agravado estuda em Escola Pública e foi interrompido o tratamento psicológico, reduzindo assim as despesas dele.

Argumenta que o valor de 01 (um) salário mínimo a título de pensão alimentícia, coloca o agravante em situação de extrema vulnerabilidade financeira, podendo leva-lo à inadimplência.

Pondera que o valor dos alimentos seja reduzido para o equivalente a 42% (quarenta e dois por cento) do salário mínimo, garantindo-se, assim, a razoabilidade e a proporcionalidade na fixação da pensão alimentícia.

Ao final, requer a concessão da liminar para
minorar os alimentos provisórios ao patamar de 42% (quarenta e dois por cento) sobre o salário mínimo vigente que atualmente corresponde ao valor de R$ 593,04 (quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos), oficiando-se o Juízo
“a quo”,
até ulterior julgamento.

Liminar deferida. (id. 209281673)

Apresentadas as contrarrazões acompanhadas de documentos.

O parecer do Ministério Público é pelo desprovimento do recurso. (id. 210133681)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem se trata de ação de oferta de alimentos ajuizada pelo agravante
(autos n. 1001978-05.2022.8.11.0046), e que em sede de reconvenção foi deferida a liminar para majorar os alimentos provisórios em montante equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Pretende o agravante reduzir os alimentos para o equivalente a 42% (quarenta e dois por cento) sobre o salário mínimo, sob o argumento de não ter condições de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo sem colocar em risco sua subsistência, podendo levá-lo à inadimplência, alegando ainda que o filho atualmente estuda em escola pública.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

4. Da Reconvenção. Ao propor Reconvenção no id. n. 92244332, os Reconvintes Gabriel Elias Rodrigues e Juliana Elias de Lima, postularam pelo arbitramento de alimentos provisórios no percentual de 2 (dois) salários mínimos, a concessão de guarda unilateral e a fixação de direitos de visitas. Recebo a Reconvenção apresentada pelos Reconvintes Gabriel Elias Rodrigues e Juliana Elias de Lima, quando, então, intime-se o Reconvindo Sebastião, na pessoa dos Advogados constituídos nos autos para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 343 do Código de Processo Civil.

4.1. No que se refere ao pedido de arbitramento de alimentos no percentual de 2 (dois) salários mínimos, portanto, majoração em relação ao percentual de 42% do valor do salário mínimo, fixado na decisão n. 92000159, este fica condicionado à presença da manifesta existência de probabilidade do direito, notadamente a modificação do binômio necessidade possibilidade.

Para que tal modificação ocorra, é necessário a demonstração cabal de que consta mudança na situação financeira de quem recebe ou paga os alimentos, conforme disposto no art. 1.699 do Código Civil, em consonância com o art. 15 da 5.478/68.

No que dispõe a fixação dos alimentos, a definição do valor ocorre em observância ao binômio possibilidade-necessidade, assim, adequada a sua fixação na quantia que corresponde a 1 (um) salário mínimo, com incidência no 13o salário, a ser pago todo dia 10 (dez).

Tenho que este valor atenderá às necessidades mais prementes do menor, levando em consideração que, neste momento, ainda não há a comprovação efetiva da renda total do Requerido, o que exige cautela, tendo em vista o princípio da irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como, as consequências do inadimplemento.

Sendo que consta prova documental suficiente das despesas do Infante, conforme Declaração de id. n. 92245391 e Recibos de id. n. 92245393, sendo fato notório que os gastos diários para manutenção da prole envolvem despesas com alimentação, moradia, vestuário, educação, lazer, saúde, entre outras, inclusive as de caráter urgentes e não previstas.

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na reconvenção são suficientes à demonstração da probabilidade do seu direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo.

4.1.1. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, uma vez que, presentes os requisitos legais, para fins de:

DETERMINAR a majoração dos alimentos a serem pagos à parte Reconvinte/Requerida para quantia corresponde a 1 (um) salário mínimo, com incidência no 13o salário, a ser pago todo dia 10 (dez);

CONSIGNO que o pedido de incidência dos alimentos não se aplica sobre as demais verbas recebidas pelo Requerido/Reconvindo, uma vez que, limitados ao supramencionado.”

Em liminar, foi deferida a redução dos alimentos.

Todavia, após as contrarrazões e em melhor análise dos autos principais, é caso de rever a decisão liminar.

Isto porque, para a fixação dos alimentos deve-se levar em consideração as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.

O agravado comprovou que atualmente está matriculado na Cooperativa Educacional de Comodoro, cursando o 9o ano, cuja mensalidade é de R$ 843,17 (oitocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).

Desse modo a pretensão do agravante em reduzir os alimentos, impactará nas despesas básicas do agravado, que hoje tem 12 (doze) anos e apenas a despesa com escola representa mais de 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado pelo Juízo da causa, devendo-se levar em conta ainda, as demais despesas com alimentação, saúde, lazer, vestuário, etc englobam a verba alimentícia.

Cumpre ressaltar que cabe à mãe do agravado, também arcar com parte das despesas, na proporção dos recursos de ambos, como estabelece a lei.

No caso, a mãe do agravado já vem suportando parte das despesas do filho do casal, por morarem juntos.

Desta forma, partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1o do Código Civil, e diante dos elementos trazidos,

os alimentos provisórios devem ser mantidos no patamar fixado pelo Juízo da causa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS.

- Colhidos nos autos indícios de que os alimentos foram fixados, a princípio, em respeito ao trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, deve ser indeferida a pretensão recursal de imediata redução do valor da obrigação.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.043429-2/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 29/05/2023)

Registro que trata-se de alimentos provisórios, ou seja, durante a instrução processual tal situação poderá ser modificada.

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024